Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715097-56.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRASÍLIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE BEBIDAS EIRELI RECORRIDO: YGOR GONÇALVES LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. PONTOS. MILHAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial (duplicata). 2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício a empresas operadoras de programas de fidelidade e subsequente penhora dos pontos e milhas encontrados. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora de milhas e pontos decorrentes de programas de fidelidade que justifiquem a expedição de ofício às empresas administradoras. III – Razões de decidir 4. Em que pese os arts. 834 e 835 do CPC/2015 permitam a penhora de rendimentos e outros direitos, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, embora seja notório o valor econômico das milhas e dos pontos acumulados em programas de fidelidade, que inclusive viabilizam a aquisição de produtos e serviços, a ausência de regulação de sua comercialização e conversão em moeda corrente, além do caráter intransmissível atribuído por muitos dos programas de fidelidade, obsta a penhora das milhas e pontos. Decisão mantida. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 834 e 835. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, 0752792-78.2024.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2025. TJDFT, Agravo de Instrumento, 0742236-17.2024.8.07.0000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/01/2025. TJDFT, Agravo de Instrumento, 0754984-18.2023.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/4/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 789, 834, e 835, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a penhora pode recair sobre quaisquer bens do executado, desde que possuam valor patrimonial, incluindo direitos e rendimentos, observada a gradação legal e a utilidade prática da medida. Afirma, por essa razão, que os pontos acumulados em programas de fidelidade, embora não constituam moeda corrente, representam créditos passíveis de utilização para aquisição de produtos e serviços, possuindo, portanto, expressão econômica inegável. Defende a expedição de ofícios às operadoras e instituições de programas de fidelidade, possibilitando a identificação e penhora de eventuais pontos ou créditos suficientes à satisfação do débito executado. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 78311150). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 789, 834, e 835, todos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: [...] embora seja notório o valor econômico das milhas e dos pontos acumulados em programas de fidelidade, que inclusive viabilizam a aquisição de produtos e serviços, a ausência de regulação de sua comercialização e conversão em moeda corrente, além do caráter intransmissível atribuído por muitos dos programas de fidelidade, obsta a penhora das milhas e pontos [...] Ademais, inexiste qualquer indício de que o agravado-executado seja conveniado a algum programa de fidelidade que lhe dê retorno em pontos ou milhas a serem utilizados para cumprimento de suas obrigações, como prevê o art. 789 do CPC/2015 (ID 72583498). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 78311150. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016